Tribunal: TJSP
Processo: 1000238-17.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – A relação contratual de transporte aéreo nacional de passageiros configura relação de consumo, regulada de forma subsidiária pelo CDC, conforme preceitua o art. 732 do CC/02, e a companhia aérea que presta o serviço de transporte aéreo de passageiros responde objetivamente pelos danos causados e, a partir do advento da CF/88, não mais se aplicando os limites de

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – A relação contratual de transporte aéreo nacional de passageiros configura relação de consumo, regulada de forma subsidiária pelo CDC, conforme preceitua o art. 732 do CC/02, e a companhia aérea que presta o serviço de transporte aéreo de passageiros responde objetivamente pelos danos causados e, a partir do advento da CF/88, não mais se aplicando os limites de indenização previstos no Código Brasileiro de Aeronáutica.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Configurado o adimplemento contratual insatisfatório e o defeito do serviço prestado pela transportadora, consistentes no descumprimento dos horários previstos, que implicou perda do traslado para o destino final da parte autora, que permaneceu madrugada adentro no aeroporto sem receber nenhum tipo de assistência da parte ré, e não caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré transportadora na obrigação de indenizar a autora passageira pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – A falta de assistência material adequada pela transportadora a parte autora passageira, que permaneceu madrugada adentro em aeroporto em decorrência do atraso do voo contratado, constitui, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante – Mantida a condenação da parte ré, ao pagamento de indenização por dano moral fixada na quantia de R$5.000,00, com incidência de correção monetária desde o arbitramento.
JUROS DE MORA – Os juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000238-17.2020.8.26.0126
Registro: 2020.0000553230
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000238-17.2020.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que são apelantes GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. e GOL LINHAS AÉREAS S.A., é apelado
CLAUDIA MARIA DALESSIO CAPISTRANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000238-17.2020.8.26.0126 -Voto no
2
VOTO no 36082
Apelação Cível no 1000238-17.2020.8.26.0126
Comarca: Caraguatatuba 1a Vara Cível
Apelante: Gol Linhas Aéreas S.A.
Apelado: Claudia Maria Dalessio Capistrano
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL A relação contratual de
transporte aéreo nacional de passageiros configura relação de
consumo, regulada de forma subsidiária pelo CDC, conforme
preceitua o art. 732 do CC/02, e a companhia aérea que presta o
serviço de transporte aéreo de passageiros responde objetivamente
pelos danos causados e, a partir do advento da CF/88, não mais se
aplicando os limites de indenização previstos no Código Brasileiro
de Aeronáutica.
RESPONSABILIDADE CIVIL Configurado o adimplemento
contratual insatisfatório e o defeito do serviço prestado pela
transportadora, consistentes no descumprimento dos horários
previstos, que implicou perda do traslado para o destino final da
parte autora, que permaneceu madrugada adentro no aeroporto
sem receber nenhum tipo de assistência da parte ré, e não
caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, de
rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré
transportadora na obrigação de indenizar a autora passageira pelos
danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL A falta de assistência material adequada pela
transportadora a parte autora passageira, que permaneceu
madrugada adentro em aeroporto em decorrência do atraso do voo
contratado, constitui, por si só, fato gerador de dano moral,
porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do
bem-estar e sofrimento psicológico relevante
Mantida a
condenação da parte ré, ao pagamento de indenização por dano
moral fixada na quantia de R$5.000,00, com incidência de
correção monetária desde o arbitramento.
JUROS DE MORA Os juros simples de mora incidem na taxa de
12% ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir
da citação (CPC/2015, art. 240), por envolver responsabilidade
contratual, o caso dos autos.
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 189/192, acrescenta-se que
a presente demanda foi julgada nos seguintes termos: “Diante do exposto, e extinguindo o
processo com resolução de mérito, julgo procedente em termos a pretensão inicial, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000238-17.2020.8.26.0126 -Voto no
3
fim de condenar a requerida a pagar à requerente, a título de reparação de danos morais, o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual, nos termos do verbete constante na Súmula
362 do Superior Tribunal de Justiça, deverá, a partir da data de prolação desta sentença
(18/05/2020), ser monetariamente corrigido, de acordo com a Tabela Prática de Débitos
Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, incidindo juros de mora, desde a citação
(30/01/2020), no importe de 1% (um por cento ao mês), por se tratar de desdobramento de
relação contratual, nos termos do art. 406 do Código Civil combinado com art. 161, §1o, do
Código Tributário Nacional. Sucumbente (observada a Súmula no 326 do STJ), arcará a
requerida com pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios ora fixados, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em dez
por cento sobre o valor atualizado da condenação, pela simplicidade da questão e ausência
de dilação probatória. Sobre as custas e despesas processuais, por se tratar de reembolso,
incide apenas correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, não incidindo juros.”.
Apelação da ré (fls. 195/220), sustentando que: (a)
“Independentemente do motivo do atraso, e tal fato foi integralmente ignorado pelo D.
Juízo a quo, cabe destacar que o mesmo foi de 1 (UMA) HORA e 19 (DEZENOVE)
MINUTOS, fato este que torna evidente a impossibilidade de condeção em danos morais”;
(b) “Se houve perda de transporte terrestre, tal fato só deve recair sobre a própria parte
Apelada, que sequer considerou o atraso RIDÍCULO de voo”; (c) “deve ser levado em
consideração inúmeros fatores externos (clima, teto, condições de voo, etc), bem como
autorização para pouso ou decolagem por parte da autoridade aeroportuária, o que não
ocorreu no presente caso”; (d) “a empresa Apelante tomou todas as providências para que o
transtorno fosse o menor possível, disponibilizando transporte para o destino final com a
maior brevidade”; (e) “Diante da aludida alteração o passageiro prosseguiu com a maior
brevidade possível, SEM QUALQUER PERDA DE COMPROMISSO, fatos estes
suficientes a demonstrar a completa inexistência de danos morais”; (f) não houve dano
moral; e (g) juros de mora devem incidir a partir do arbitramento.
O recurso foi processado, com resposta da parte apelada (fls.
236/245), pugnando pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da ré é que o recurso seja provido,
para reformar a r. sentença, a fim de julgar improcedentes todos os pedidos da inicial.
2. Mantém-se a r. sentença.
2.1. A relação contratual de transporte aéreo nacional de
passageiros configura relação de consumo, regulada de forma subsidiária pelo CDC,
conforme preceitua o art. 732 do CC/02, e a companhia aérea que presta o serviço de
transporte aéreo de passageiros responde objetivamente pelos danos causados e, a partir do
advento da CF/88, não mais se aplicando os limites de indenização previstos no Código
Brasileiro de Aeronáutica.
Neste sentido, a orientação de:
(a) de Sérgio Cavalieri Filho: “Mas no que diz respeito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000238-17.2020.8.26.0126 -Voto no
4
responsabilidade contratual do transportador, o Código de Defesa do Consumidor, quase
nada mudou, pois, como já vimos, essa responsabilidade já era objetiva desde 1912. O que
o Código fez
e isso me parece importante
foi mudar o fundamento dessa
responsabilidade, que agora não é mais o contrato de transporte mas sim a relação de
consumo, contratual ou não. Mudou também seu fato gerador, deslocando-o do
descumprimento da cláusula de incolumidade para o vício ou defeito do serviço consoante
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz: (...) Esse defeito pode ser de
concepção (que se instara quando o serviço está sendo realizado), pode ser de prestação
(que ocorre quando o serviço está sendo idealizado), e ainda de comercialização (por má
informação sobre a utilização do serviço). Em qualquer caso, entretanto, é irrelevante que o
defeito seja ou não imprevisível. O fornecedor do serviço terá que indenizar desde que
demonstrada a relação de causa e efeito entre o defeito do serviço e o acidente de consumo,
chamado pelo Código de fato do serviço. O Código Civil, como não poderia deixar de ser
consolidou toda essa evolução jurídica no texto do art. 734 que diz (...). O art. 732 do
Código Civil de 2002 inovou quanto à regra de aplicação da lei geral e especial ao dispor:
(...) A regra, como sabido desde os bancos escolares, é que a lei especial prevalece sobre a
geral, mormente quando aquela (lei especial) é de ordem pública. Assim, dada a natureza
do de lei especial, o CDC deveria prevalecer em eventual conflito com as normas (gerais)
do Código Civil. Mas o art. 732 do Código Civil, repita-se, inovou expressamente essa
regra. Na prática, entretanto, nada influirá em relação ao CDC, porque as normas do
Código Civil não são negativas para os consumidores, pelo contrário, em algumas
hipóteses são até mais vantajosas, como no caso de exclusão de responsabilidade. O
CDC, no art. 14, § 3o, item II, admite a exclusão da responsabilidade do fornecedor no
caso de culpa exclusiva de terceiro, ao passo que o Código Civil, em seu art. 735,
expressamente não admite a exclusão. Esse dispositivo nada mais é que a positivação
da antiga Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal.” (Programa de Responsabilidade
Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 315/316 e 344, o destaque não consta do original); e
(b) do julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site:
“Recurso especial. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização. Danos materiais e
morais. Aplicação do CDC. Código Brasileiro de Aviação. Inaplicabilidade. CPC, art.
460. Julgamento ultra petita. Ocorrência. I - Em ação de reparação de danos por
violação de bagagem não se aplica a indenização tarifada do CBA, mas o Código de
Defesa do Consumidor. II - Havendo pedido certo e condenação em valor superior, há
violação do art. 460 do C.P.C., devendo ser a mesma adequada aos limites do pedido. III -
Recurso especial parcialmente provido.” (STJ-3a Turma, REsp 394519/RO, rel. Min.
Antônio de Pádua Ribeiro, j. 21/03/2002, DJ 15/04/2002, p. 217, o destaque não consta do
original).
2.2. Em ação de responsabilidade civil promovida contra
empresa prestadora de serviço público de transporte de passageiros, incumbe: (a) ao autor o
ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC 2015,
ou seja, do dano e sua condição de passageiro; e (b) ao réu, nos termos do art. 373, II, do
CPC 2015, demonstrar que o evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior,
culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro.
Neste sentido, a orientação de: (a) Arnaldo Rizzardo: “Ou
seja, domina a responsabilidade objetiva. Para eximir-se da obrigação de indenizar, cumpre
ao transportador provar a culpa da vítima, ou caso fortuito ou de força maior. Para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000238-17.2020.8.26.0126 -Voto no
5
vítima ou o lesado, basta provar o transporte e o dano. A seguinte decisão bem aprecia
a natureza da obrigação: 'tratando-se de acidente com veículo pertencente a pessoa jurídica
de direito privado prestadora de serviço público de transporte coletivo urbano, impõe-se a
análise do feito sob a ótica da responsabilidade objetiva, sendo, portanto, desnecessária a
prova da culpa do preposto da empresa transportadora, mormente se não se desincumbiu
esta de demonstrar que houve um fator de exclusão de sua responsabilidade, qual seja a
culpa exclusiva da vítima na produção do evento ou mesmo hipótese de culpa concorrente,
que pudesse atenuar ou reduzir proporcionalmente a indenização cabível' ”
(“Responsabilidade civil”, 3a ed., Forense, 2007, Rio de Janeiro, p. 442); e (b) Carlos
Roberto Gonçalves: “Pode-se considerar, pois, que o transportador assume uma obrigação
de resultado: transportar o passageiro são e salvo, e a mercadoria sem avarias a seu destino.
A não-obtenção desse resultado importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a
responsabilidade pelo dano ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando
apenas ausência de culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se
verificou por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda
por fato exclusivo de terceiro. Denomina-se cláusula de incolumidade a obrigação
tacitamente assumida pelo transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao local de
destino” (“Responsabilidade Civil”, 10a ed., 2a tir., Saraiva, 2008, SP, p. 311, o destaque
não consta do original).
Quanto ao ônus da prova em ações do consumidor, a
orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Ao réu, segundo a melhor percepção do espírito
da lei consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine [refere-se ao art. 6o,
VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que possa
excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no processo,
como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o resultado
danoso e o produto consumidor etc. Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato
constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a
prova negativa do fato passado fora de sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na
verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão do onus probandi, o que repugna
à garantia do devido processo legal, com as características do contraditório e ampla defesa.
O sistema do art. 6o, VIII, do CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas do
processo se entendido como critério de apreciação das provas pelo menos indiciárias,
disponíveis no processo. Não pode ser aplicado a partir do nada.” (“Curso de Direito
Processual Civil”, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 433, item no 422-c).
2.3.
Constitui
excludente
de
responsabilidade
do
transportador, a ocorrência de força maior (art. 737, do CC) ou de caso fortuito externo,
inteiramente estranho aos riscos do transporte, sem nenhuma relação com a atividade
prestada, nem com a organização da prestadora do serviço.
Nesse sentido, a orientação:
(a) de Sergio Cavalieri Filho: “Os modernos civilistas, tendo
em vista a presunção de responsabilidade do transportador, dividem o caso fortuito em
interno e externo. Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível, e, por isso,
inevitável, que se liga à organização da empresa, que se relaciona com os riscos da
atividade desenvolvida pelo transportador. O estouro de um pneu do ônibus, o
incêndio do veículo, o mal súbito do motorista etc. são exemplos do fortuito interno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000238-17.2020.8.26.0126 -Voto no
6
por isso que, não obstante acontecimento imprevisíveis, estão ligados à organização
do negócio explorado pelo transportador. A empresa noticiou, faz algum tempo, que o
comandante de um Boeing, em pleno vôo, sofreu um enfarte fulminante e morreu.
Felizmente, o copiloto assumiu o comando e conseguiu levar o avião são e salvo ao seu
destino. Eis, aí, um típico caso de fortuito interno. O fortuito externo é também fato
imprevisível e inevitável, mas estranho à organização do negócio. É o fato que não
guarda nenhuma ligação com a empresa, como fenômenos da Natureza

tempestades, enchentes etc. Duas são, portanto, as características do fortuito externo:
autonomia em relação aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão pela qual alguns
autores o denominam de força maior (Agostinho Alvim, ob. Cit., p. 314-315). Pois bem,
tão forte é a presunção de responsabilidade do transportador, nem mesmo o fortuito
interno o exonera do dever de indenizar; só o fortuito externo, isto é, o fato estranho à
empresa, sem ligação alguma com a organização do negócio. Esse entendimento
continua sustentável à luz do Código Civil de 2002, cujo art. 734, há pouco visto, só exclui
responsabilidade do transportador no caso de força maior ou seja, fortuito externo. O
mesmo se diga em relação ao Código do Consumidor, no qual, para que se configure a
responsabilidade do fornecedor de serviço (art.14), basta que o acidente de consumo tenha
por causa um defeito do serviço, sendo irrelevante se o defeito é de concepção, de
prestação ou comercialização, e nem ainda se previsível ou não. Decorrendo o acidente de
um defeito do serviço, previsível ou não, haverá sempre o dever de indenizar do
transportador. Entre as causas de exclusão de responsabilidade do fornecedor de
serviços, o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, § 3o) não se referiu ao caso
fortuito e à força maior, sendo assim possível entender que apenas o fortuito externo
o exonera do dever de indenizar”. (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas,
2010, SP, p. 318/319, o destaque não consta do original); e
(b) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site:
(b.1) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO - ATRASO DE VÔO
INTERNACIONAL - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - NÃO INCIDÊNCIA -
PROBLEMA TÉCNICO FATO PREVISÍVEL - DANO MORAL - QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO - RECURSO IMPROVIDO.”
(Ag 1376512/MG, rel. Min. Massmi Uyeda, data da publicação: 05/04/2011); (b.2)
“Recurso Especial. Ação indenizatória. Transporte Aéreo. Atraso em vôo c/c adiamento de
viagem. Responsabilidade Civil. Hipóteses de exclusão. Caso Fortuito ou Força Maior.
Pássaros. Sucção pela turbina de avião. - A responsabilização do transportador aéreo
pelos danos causados a passageiros por atraso em vôo e adiamento da viagem
programada, ainda que considerada objetiva, não é infensa às excludentes de
responsabilidade civil. - As avarias provocadas em turbinas de aviões, pelo
tragamento de urubus, constituem-se em fato corriqueiro no Brasil, ao qual não se
pode atribuir a nota de imprevisibilidade marcante do caso fortuito. - É dever de toda
companhia aérea não só transportar o passageiro como levá-lo incólume ao destino.
Se a aeronave é avariada pela sucção de grandes pássaros, impõe a cautela seja o
maquinário revisto e os passageiros remanejados para vôos alternos em outras
companhias. O atraso por si só decorrente desta operação impõe a responsabilização da
empresa aérea, nos termos da atividade de risco que oferece.” (STJ-3a Turma, REsp
401397/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 27/06/2002, DJ 09/09/2002 p. 226 LEXSTJ
vol. 160 p.108 RSTJ vol. 161 p. 310, o destaque não consta do original”; e (b.3)
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS MORAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000238-17.2020.8.26.0126 -Voto no
7
ATRASO NO VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DESFAVORÁVEIS.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SÚMULA 7/STJ.” (Ag 1211144/RS, rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, data da publicação: 28/06/2012, o destaque não consta do original).
2.4. Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, reconhece-se que restou incontroverso que (CPC/2015, art. 374, III) (a) a parte
autora adquiriu bilhete de passagem da ré com origem em Guarulhos (SP) e destino em
Salvador (BA), com traslado para Feira de Santana (BA) (fls. 02 e 29/30); (b) o voo
contratado, com previsão de chegada às 22:55 do dia 07.01.2020, aterrissou em Salvador à
00:25 do dia 08.01.2020 (fls. 02 e 26); (c) a parte autora, desse modo, perdeu o traslado
programado para as 23:10 do dia 07.01.2020 entre Salvador (BA) e Feira de Santana (BA),
tendo de aguardar no aeroporto durante a madrugada até o próximo traslado às 05:00 do dia
08.01.2020; e (d) durante todo o período em que teve de permanecer no aeroporto, não
recebeu nenhum tipo de assistência da parte ré.
Não restou demonstrada a existência de caso fortuito externo
ou fato de terceiro que pudesse excluir a responsabilidade da parte ré transportadora pelos
atrasos nos voos, ônus que era dela (CPC, art. 373, II).
Não restou demonstrada a existência de caso fortuito externo
ou fato de terceiro que pudesse excluir a responsabilidade da companhia aérea pelos atrasos
dos voos indicados na inicial.
Embora o mau tempo seja fator excludente de
responsabilidade da companhia aérea, por configurar caso fortuito externo, a alegação da
apelante de que os atrasos dos voos ocorreram em razão das desfavoráveis condições
climáticas que atingiram o aeroporto de Guarulhos, cuja demonstração foi realizada por
meio de reprodução de tela de computador com indicação de voo cancelado em razão de
condições meteorológicas, não socorre a ré, no caso dos autos, porquanto a ré não
comprovou que referidos fatores climáticos ocasionaram atraso e cancelamento em outros
voos e desestruturação da malha aérea, atingindo outras companhias aéreas, ônus que era
seu, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Ademais, como bem decidido pelo MM. Juízo sentenciante:
“Colhe-se dos autos que a empresa aérea não atuou com a retidão e a cooperação esperada.
Além de sujeitar a requerente a atraso e fazê-la perder o ônibus para seu destino final,
obrigando-a a passar a madrugada no aeroporto, não fez prova de ter providenciado e
arcado com hospedagem e alimentação, sujeitando-a à própria sorte.”.
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da
culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial do autor, nem mesmo a ocorrência
de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da transportadora ré.
Em sendo assim, é de se reconhecer que restou configurado
adimplemento contratual insatisfatório e defeito do serviço prestado pela transportadora,
consistentes no descumprimento dos horários previstos, que implicou perda do traslado
para o destino final da parte autora, que permaneceu madrugada adentro no aeroporto sem
receber nenhum tipo de assistência da parte ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000238-17.2020.8.26.0126 -Voto no
8
2.5. Configurado o adimplemento contratual insatisfatório e o
defeito do serviço prestado pela transportadora, consistentes no descumprimento dos
horários previstos, que implicou perda do traslado para o destino final da parte autora, que
permaneceu madrugada adentro no aeroporto sem receber nenhum tipo de assistência da
parte ré, e não caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, o
reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré transportadora na obrigação de
indenizar a autora passageira pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
2.6. Mantém-se a condenação da parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais fixada na quantia de R$5.000,00, com incidência de correção
monetária desde o arbitramento.
2.6.1. A falta de assistência material adequada pela
transportadora a parte autora passageira, que permaneceu madrugada adentro em aeroporto
em decorrência do atraso do voo contratado, constitui, por si só, fato gerador de dano
moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e
sofrimento psicológico relevante.
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há que
se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob
pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a Turma, REsp
204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 07.12.1999, DJ 12.01.1999,
JBCC vol. 188 p. 249, conforme site do Eg. STJ).
Nesse sentido, quanto ao reconhecimento de que o
cancelamento do voo em razão de problemas meteorológicos, que caracteriza fortuito
externo, que rompe o nexo de causalidade, por se tratar de fato necessário e inevitável
estranho à conduta da transportadora, não exime a transportadora aérea dos deveres anexos
ou laterais que decorrem da cláusula geral de boa-fé, que incluem a assistência material,
para casos análogos, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação dos julgados
extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL
DANO MORAL
TRANSPORTE AÉREO
FALTA DE ASSISTÊNCIA A
PASSAGEIROS APÓS CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA
DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS PARA A DECOLAGEM INEVITABILIDADE
DA MÁ QUALIDADE DAS CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS QUE NÃO ELIDE
A RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA PELA SEGURANÇA E BEM
ESTAR DE SEUS PASSAGEIROS ATÉ O TERMO FINAL DO CONTRATO DE
TRANSPORTE, COMPREENDENDO-SE O EVENTO NO RISCO DO NEGÓCIO
EM QUE ATUA
PROVA DOS AUTOS SUFICIENTE A DEMONSTRAR A
TOTAL AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS AFETADOS COM O
CANCELAMENTO DO VOO, DAÍ DECORRENDO A PROCEDÊNCIA DO
PLEITO INDENIZATÓRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA

NORMAS DA CONVENÇÃO DE MONTREAL QUE NÃO PREVALECEM, ANTE A
INCIDÊNCIA ESPECIAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO
CONCRETO PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL - DANO
MORAL
CONFIGURADO

INDENIZAÇÃO
DEVIDA

QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE SE
MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, NÃO COMPORTANDO REDUÇÃO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000238-17.2020.8.26.0126 -Voto no
9
SOB PENA DE DESATENDIMENTO AO DÚPLICE CARÁTER REPARATÓRIO
E PUNITIVO, PRÓPRIOS A ESSE TIPO DE INDENIZAÇÃO AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO” (23a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 1098108-53.2014.8.26.0100, rel. Des. Paulo Roberto de
Santana, j. 10/08/2016, o destaque não consta do original); e (b) “DANOS MORAIS.
Transporte aéreo internacional de passageiros. Aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor e do Código Civil em detrimento da Convenção de Montreal.
Adiamento de voo de conexão em razão de condições meteorológicas desfavoráveis.
Derradeiro trecho da viagem concluído através de transporte rodoviário oferecido
pela companhia aérea. Fatos incontroversos (art. 334, II, do CPC). Responsabilidade
civil objetiva da transportadora (art. 734 do CC; art. 14 do CDC). Ausência de
ilicitude no adiamento do voo em face das fortes nevascas. Força maior caracterizada.
Responsabilidade civil elidida neste ponto. DANOS MORAIS. Prolongada demora no
remanejamento dos passageiros de voo adiado. Decurso de mais de seis horas.
Companhia que não cumprira com os deveres anexos de informação e de assistência.
Afronta ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC). Autor menor de idade à época
dos fatos (sete anos). Situação que ultrapassara os meros aborrecimentos, dissabores ou
desconfortos inerentes à vida social contemporânea. Aplicabilidade dos princípios da
vulnerabilidade típica do consumidor (art. 4o, caput, e I, do CDC) e da proteção integral à
criança e ao adolescente (art. 227 da CF; art. 1o do ECA). Situação concreta que evidencia
a vulnerabilidade agravada ou "hipervulnerabilidade" do consumidor. Dano moral
configurado. Quantum indenizatório arbitrado de forma adequada e proporcional.
Sentença mantida. DANOS MATERIAIS. Condenação da transportadora no pagamento
do preço da passagem aérea alusivo à integralidade do trajeto contratado. Vedação ao
enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Redução da indenização para a quantia
correspondente ao preço cobrado pelo trecho entre Frankfurt e Luxemburgo, sem dedução
das despesas referentes ao transporte rodoviário prestado pela companhia aérea (art. 741 do
CC). Sentença reformada. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação em 15% do valor
da condenação. Ausência de fatores legais à redução. Recurso parcialmente provido” (11a
Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0024909-74.2012.8.26.0006, rel. Des. Rômolo
Russo, j. 05/06/2014, o destaque não consta do original).
2.6.2. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano moral
reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a potencialidade do
patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e reparadora da indenização,
mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo dano experimentado, sem implicar
em enriquecimento sem causa da lesada; e (b) “a fixação do valor da indenização, devida a
título de danos morais, não fica adstrita aos critérios do Código Brasileiro de
Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005
2.6.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como critério
de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida. Reproduzo, por
esclarecedora, a ementa do RE 409.427-AgR, Relator Ministro Carlos Velloso:
"CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7o, IV. I. -
Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O que a
Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da indenização em múltiplo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000238-17.2020.8.26.0126 -Voto no
10
salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode
ser fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste na data do julgamento.
A partir daí, esse quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do
agravo: RE conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161,
Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760
Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou
parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser atualizado
monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro de 2004.
Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres
Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
Nos termos da Súmula 362 do STJ, “a correção monetária do
valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
2.6.4. Considerando-se os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar ao lesado a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito,
mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização por danos morais na quantia de R$
5.000,00, com incidência de correção monetária desde o arbitramento.
Observa-se que, na data da prolação da r. sentença,
18.05.2020, o valor do salário mínimo era de R$1.045,00, daí por que a indenização
arbitrada correspondia a aproximadamente 8 salários mínimos.
2.7. Os juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao ano
(CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/2015, art. 240), por
envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO
EM CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As
Turmas que compõem a Segunda Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na
responsabilidade contratual os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art.
1.062 do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do
Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão
recorrida em perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da
Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp
871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe
14/05/2010, o destaque não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos somente
são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
3. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 17% o percentual da
verba honorária, percentual este que se mostra adequado, no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000238-17.2020.8.26.0126 -Voto no
11
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com majoração
da verba honorária, em razão da sucumbência recursal, nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas constitucionais
e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em conformidade com a
orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator